Tribunal: TJMT
Processo: 1031658-16.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031658-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MACIEL FEITEN WAGNER - CPF: 054.611.441-52 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO PELO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso interposto contra sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação em pedido de indenização de seguro DPVAT, sob o fundamento de transcurso do prazo de três anos previsto no artigo 206, § 3º, IX, do Código Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido administrativo de indenização suspende o prazo prescricional até a resposta formal da seguradora.

III. Razões de decidir:

3. O pedido administrativo foi formulado em 31/07/2023 e respondido de forma inconclusiva em 15/08/2023, suspendendo o prazo prescricional até a resposta definitiva, nos termos da Súmula 229 do STJ.

4. A exigência de pedido administrativo antes da judicialização impede que o segurado seja prejudicado pela inércia da seguradora na resposta, garantindo o direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

5. O STJ, no REsp nº 1.388.030/MG, estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez permanente, reforçando a suspensão da prescrição enquanto a resposta da seguradora estiver pendente.

6. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso também decidiu que o prazo prescricional na ação de indenização de seguro DPVAT fica suspenso até a resposta ao requerimento administrativo (TJMT N.U 0008586-11.2012.8.11.0006).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“O requerimento administrativo de pagamento de indenização suspende o prazo prescricional até a resposta definitiva da seguradora, garantindo o direito de acesso à Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3º, IX; CF, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 229; STJ, REsp nº 1.388.030/MG; TJMT, N.U 0008586-11.2012.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MACIEL FEITEN WAGNER, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Tangará de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, acolheu prescrição, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art
. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega
que o prazo prescricional foi suspenso pela solicitação administrativa feita em 31/07/2023, ou seja, antes de transcurso do prazo de três anos. Aduz que ainda está em tratamento médico, com a necessidade de realização de nova cirurgia.

Requer a reforma da sentença singular para afastar a prescrição, remeter os autos à Comarca de origem para regular processamento a determinar realização de perícia médica.

Contrarrazões (Num. 248383170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 07/08/2020
, como consta de Boletim de Ocorrência (Num. 248382692). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 248382693) e Requerimento Administrativo (Num. 248382695).

O instituto da prescrição do direito de ação fundamenta-se no prazo de três anos, previsto no artigo 206, § 3º, IX, do Código Civil. Ao caso em tela, consta-se que o prazo prescricional foi suspenso pela solicitação administrativa feita em 31/07/2023 e respondida de forma inconclusiva, em 15/08/2023, ou seja, antes de transcurso do prazo de três anos, conforme Súmula 229 do STJ, que dispõe expressamente:

O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

Ressai dos autos, requerimento administrativo encaminhado à seguradora em 31/07/2023 (Num. 248382694), com resposta ao autor pela empresa, de processo em análise, datada de 15/08/2023 (Num. 248382696). A ação de cobrança foi ajuizada em 22/08/2023 (Num. 248382690).

O pedido administrativo foi protocolado dentro do prazo prescricional, suspenso enquanto o segurado aguarda uma resposta formal da seguradora. O entendimento de que o pedido administrativo suspende a prescrição já foi reiteradamente confirmado pelo STJ e tribunais estaduais, como demonstrado em decisões sobre ações de cobrança de seguro DPVAT.

A exigência de um pedido administrativo antes da judicialização implica que o segurado aguarde uma resposta da seguradora. A permissão de que o instituto da prescrição transcorra enquanto o pedido administrativo está pendente de resposta da empresa seguradora, ocasionaria prejuízo ao direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

O c. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.388.030/MG, reforçou que o termo inicial do prazo prescricional somente começa a contar a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, especialmente quando esta depende de laudo médico. Assim, a prescrição é suspensa enquanto o segurado aguarda resposta da seguradora sobre seu pedido.

Este e. Tribunal também já decidiu que o prazo prescricional na ação de indenização de seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, ficando suspenso até a resposta de requerimento administrativo de pagamento da indenização (TJMT N.U 0008586-11.2012.8.11.0006).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, reformo a sentença singular. Afasto a prescrição. Determino o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025